Tribunal: STF
Processo: Rcl 38513
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Girau do Ponciano/AL contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0001762-19.2017.5.19.0061, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “MUNICIPIO. CONTRATO NULO. ADMISSÃO NOS QUADROS DA MUNICIPALIDADE SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 363 DO TST. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TITULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. VEDAÇÃO AO DESCONTO SALARIAL. RECURSO IMPROVIDO. A alegação do recorrente de que a reclamante tem vinculo de natureza jurídico-administrativa não vinga, já que não há provas da contratação temporária alegada, restando compreendido haver a reclamante ingressado na municipalidade após a promulgação da Constituição Federal de 1988 sem a necessária submissão a certame público, sendo Inarredável a competência desta especializada, gerando os efeitos pretendidos na Súmula 363 do TST ao FGTS. Mantida a sentença de piso. Observada a simulação de desconto previdenciário em' contratação nula, impõe-se o ressarcimento dos valores a trabalhadora porquanto configurado verdadeiro desconto salarial. Recurso improvido.”
    Relata o reclamante que, após o ajuizamento de reclamação trabalhista em seu desfavor, por ex-servidor de seu quadro de funcionários que objetivava o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS relativo ao período trabalhado, contestou o feito alegando, preliminarmente, a “incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, vez que o vínculo mantido entre as partes não seria de natureza trabalhista, mas sim uma relação jurídico administrativa”. 
    Narra que a preliminar suscitada não foi acolhida em primeira instância, decisão que ensejou a interposição de recurso ordinário, o qual, desprovido pelo Tribunal a quo, mantida a rejeição da arguição de incompetência da Justiça do Trabalho.
    Interpôs, ainda, recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento, o qual está pendente de julgamento. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao não entender pela competência da Justiça Comum para o julgamento da lide.
    Aduz, em defesa de sua pretensão, que “no julgamento da ADI n° 3395/DF, o Egrégio Supremo Tribunal Federal deixou consignado que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor vinculado à Administração por relação estatutária ou de caráter jurídico- administrativo”.
    Sustenta que “no caso em apreço, não se trata de relação trabalhista, mas, sim, relação decorrente de vínculo jurídico-administrativo previsto na legislação municipal”.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o andamento do processo 0001762-19.2017.5.19.0061. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral.
    Em 17/12/2019, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0001762-19.2017.5.19.0061, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada (Doc. 31), na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil, o beneficiário da decisão impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da parte reclamante encontra acolhida na remansosa jurisprudência desta Corte.
    In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidor público temporário do Município de Girau do Ponciano/AL.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Na decisão que deferiu a medida liminar, ad referendum, o Ministro Nelson Jobim consignou na parte dispositiva: 
    “Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC n. 45/2004. Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.” 
    Este Supremo Tribunal Federal, nas ações em que se discute o vínculo jurídico estabelecido entre entidades da Administração Direta e Indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão, tem decidido pela incompetência da Justiça do Trabalho.
    O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR VINCULADO À ADMINISTRAÇÃO POR UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3.395 MC/DF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 
    1. Compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem jurídico-estatutária, conforme entendimento assentado por esta Corte no julgamento da da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395 MC/DF, Rel. Min. Cezar Peluso.
    2. Agravo regimental provido para julgar procedente a Reclamação e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a causa, determinando a remessa do Processo n. 1870.2004.003.17.00.4, ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum.” (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/04/2014, grifei)
    Com base no entendimento firmado na ADI 3.395-MC, a jurisprudência desta Corte tem assentado que cabe à Justiça Comum analisar a inexistência, a validade ou a eficácia da relação estabelecida entre servidor e o Poder Público. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Cabimento da reclamação. Incompetência da Justiça do Trabalho. 
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.
    4. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 11.325, Redator p/ o acórdão min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/07/2014, grifei) 
    No mesmo sentido, cito também as seguintes decisões monocráticas proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao dos autos: Rcl 13.675, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/5/2012; Rcl 15.100, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/5/2013; Rcl 28.707, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/2/2018; Rcl 29.441, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2018; Rcl 31.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/8/2018, entre outras. 
    Ex positis, confirmo a medida liminar concedida e, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para assentar a competência da Justiça Comum para o julgamento do feito originário. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente